Tribunal: TJSP
Processo: 1005583-42.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Ré que comprovou a origem do débito negativado, demonstrando a relação jurídica, advinda da cessão de crédito – Existência de negativações preexistentes – Súmula 385 do E.STJ – Indenização indevida – Ação improcedente - Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005583-42.2019.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
LUCIANA RIFINO PIRES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E VIRGILIO DE OLIVEIRA
JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005583-42.2019.8.26.0176 -Voto no 49382
2
VOTO No: 49382
APEL No: 1005583-42.2019.8.26.0176
COMARCA : EMBU DAS ARTES
APTE : LUCIANA RIFINO PIRES
APDA : IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

“RESPONSABILIDADE CIVIL
Dano moral Ré que
comprovou a origem do débito negativado, demonstrando a
relação jurídica, advinda da cessão de crédito Existência
de negativações preexistentes
Súmula 385 do E.STJ

Indenização indevida
Ação improcedente - Recurso
improvido.”
1) Insurge-se a apelante contra
sentença
que
julgou
improcedente
ação
declaratória de inexigibilidade de débito com
pedido de indenização por danos morais que moveu
contra a apelada, alegando em síntese que o ônus
da prova é da ré, pois a relação é de consumo; o
dano moral é “in re ipsa”; a apelada não detinha
direito sobre a dívida que foi negativada;
quando houve o apontamento, a apelada não era
titular do crédito; não agiu no exercício
regular de um direito porque não é o credor
legítimo;
a
cessionária
foi,
no
mínimo,
negligente ao fazer a inscrição e não demonstrou
a exigibilidade da dívida. Aduz ainda que o
intuito da apelada foi constrangê-la e humilhá-
la, razão pela qual deve receber a indenização
por dano moral pleiteada; houve violação ao art.
43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor; os
honorários de seu patrono deverão ser arbitrados
nesta instância.
Beneficiária da Justiça gratuita.
A apelada respondeu, afirmando que
o crédito em que se funda a ação, foi objeto de
cessão pelo Banco Itaucard cujos dados foram
discriminados, além de demonstrada a regular
notificação da apelante por intermédio do órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005583-42.2019.8.26.0176 -Voto no 49382
3
de proteção ao crédito, na qual consta a
expressa menção ao contrato em questão; foram
observados art. 43, § 2o, do Código de Defesa do
Consumidor bem como o art. 290 do Código Civil;
demonstrou o vínculo jurídico existente entre o
cedente e a apelante; não houve dano moral; a
apelante
possui
extenso
histórico
de
negativações; deve ser aplicada a Súmula no 385
do E.STJ.
É o breve relatório.

2)
Não
merece
acolhimento
o
recurso.
Pretende a apelante a reforma da
r.sentença que julgou improcedente ação de inexigibilidade de débito com pedido de
indenização por danos morais que moveu contra a
apelada.
Relatou, na petição inicial, que
desconhece a dívida e que nunca teve qualquer
relação jurídica com a apelada a ensejar tal
apontamento
que
lhe
causou
constrangimento
ilegal e desnecessário.
Sua pretensão não merece prosperar.
Em que pesem as alegações da
apelante, bem como a incidência das disposições
do Código de Defesa do Consumidor no presente
caso, razão não lhe assiste.
Isso
porque,
a
ré-apelada
apresentou os fatos impeditivos do seu direito,
nos termos do art. 373, II, do Código de
Processo Civil.

A
origem
da
dívida
foi
demonstrada pela juntada da proposta de abertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005583-42.2019.8.26.0176 -Voto no 49382
4
de conta corrente assinada pela apelante (fls.
50/58), da cessão de crédito e respectiva
notificação (fls. 35/39).
Ensina-nos MISAEL MONTENEGRO FILHO
que:
“Ao suscitar a ocorrência de
qualquer dos fatos em exame, o réu atrai
para si a responsabilidade de prová-los.
Não se liberando do encargo processual,
convive com a prolação da sentença de
procedência da ação ou dos pedidos,
contra as suas pretensões.”.(CURSO DE
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Teoria Geral
do Processo e Processo de Conhecimento
4a ed. - São Paulo - Atlas
2 007

pág. 410)
Por sua vez, a autora-apelante não
juntou aos autos a prova da quitação do débito
que deu ensejo à negativação do seu nome.
Ademais,
aplicável
ao
caso
a
Súmula 385 do E.STJ, pois há prova de anotações
preexistentes (fls. 42/43).
Dessarte, diante da inverossimilhança das alegações da autora-
apelante, bem como diante da idoneidade dos
documentos supra, a improcedência da ação era
mesmo medida que se impunha.
Em razão do resultado, majoram-se
os honorários de advogado para R$ 2.500,00, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, observando-se o disposto no art. 98, §
3o, em virtude da gratuidade processual.
Ante o exposto, nega-se provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005583-42.2019.8.26.0176 -Voto no 49382
5
ao recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator